Tribunal: TJSP
Processo: 1009956-21.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização material. Entrega de vaga de garagem em metragem menor do que o contratado. Afastamento da indenização material. Descabimento. Constatada a metragem menor da vaga de garagem por perícia judicial. Decadência e prescrição. Descabimento. Ação de reparação de danos em que se aplica a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização material. Entrega de vaga de garagem em metragem menor do que o contratado. Afastamento da indenização material. Descabimento. Constatada a metragem menor da vaga de garagem por perícia judicial. Decadência e prescrição. Descabimento. Ação de reparação de danos em que se aplica a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009956-21.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é parte recorrente Mrv
Prime V Incorporações Spe Ltda, é a parte recorrida JOSIANE FRANCELI MEYER
Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009956-21.2018.8.26.0510 - Voto no: 7370*rl
2/8
Voto no: 7370
Apelação no: 1009956-21.2018.8.26.0510
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Rio Claro
Foro de origem: Foro de Rio Claro
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Cláudio Luís Pavão
Recorrente: Mrv Prime V Incorporações Spe Ltda
Recorrido(a): JOSIANE FRANCELI MEYER Justiça Gratuita
APELAÇÃO. Ação de indenização material. Entrega de vaga
de garagem em metragem menor do que o contratado.
Afastamento
da
indenização
material.
Descabimento.
Constatada a metragem menor da vaga de garagem por perícia
judicial. Decadência e prescrição. Descabimento. Ação de
reparação de danos em que se aplica a prescrição quinquenal
do art. 27 do CDC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
212/213, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na indenização material no montante de R$ 12,644,69, referente à entrega de
vaga de garagem menor comparado ao previsto no contrato.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009956-21.2018.8.26.0510 - Voto no: 7370*rl
3/8
condenar a ré a pagar à autora indenização por danos materiais
no valor de R$4.730,13, corrigido desde a data do desembolso
(05/02/2012) e acrescido de juros a contar da citação.
Responderá a vencida ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor total da
condenação. Por conseguinte, julgo extinto o processo (artigo
487, I, do NCPC). Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C."
Embargos de declaração opostos pela parte requerida (fls. 223/229).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 241).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
decadência de 90 dias do CDC; ii) decadência de 1 ano do CC; iii) prescrição trienal; iv)
venda ad corpus, que não importa o tamanho da vaga de garagem; v) vaga de garagem
consiste em parte com piso cimentado e parte com piso permeável em gramado; vi)
ausência de danos materiais.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 259/260).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 282/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009956-21.2018.8.26.0510 - Voto no: 7370*rl
4/8
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

De início, alegação de decadência e de prescrição não merece prosperar,
uma vez que, no caso em tela, se trata de ação de reparação de danos, previsto no art. 27
do CDC, que segue:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos
danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na
Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a
partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
No presente caso, a entrega das chaves do imóvel ocorreu em 02/04/2015
e a ação foi intentada em 12/11/2018. Assim, a ação foi proposta dentro do prazo de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009956-21.2018.8.26.0510 - Voto no: 7370*rl
5/8
anos, nos termos do art. 27 do CDC.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009956-21.2018.8.26.0510 - Voto no: 7370*rl
6/8
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à existência de danos materiais:
"A perícia constatou que a vaga de garagem no 173 possui área
privativa de 10,12m2, sendo, portanto, inferior à área contratada
(12,00m2), tendo o perito concluído que 'considerando o
objetivo principal da Ação, qual seja, a verificação da REAL
ÁREA PRIVATIVA da vaga de garagem objeto da presente
lide, temos que a área privativa existente in loco, qual seja,
10,12m2, obtida através de medição realizada por este
signatário,
apresenta-se inferior àquela prometida pela Requerida
(12,00m2)' (fls. 168). Logo, a diferença de área a menor
(1,88m2) extrapola os 3% (três por cento) de tolerância previsto
na cláusula 5a do compromisso de compra e venda celebrado
entre as partes (fls. 21).
A alegação da ré de que a metragem da vaga de garagem está
correta, pois o perito judicial deixou de considerar que a área
gramada é parte integrante da vaga não prospera.
A garagem é um lugar próprio para guarda e estacionamento de
veículos e a área gramada não tem essa finalidade, conforme
bem explicitado pelo perito em seu laudo: 'a área gramada
(permeável) se refere a área comum e utilizada inclusive
para
paisagismo,
conforme
podemos
observar
nas
fotografias nos 5 e 6 no corpo do laudo' (fls. 172). Logo, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009956-21.2018.8.26.0510 - Voto no: 7370*rl
7/8
área não pode ser computada na área de garagem.
Enfim, comprovada que a vaga de garagem da autora não
corresponde às medidas contratadas, resta caracterizado o dano e
o dever de a ré indenizar a autora. De rigor, portanto, determinar
que a ré restitua à autora o valor de R$4.730,13 (R$2.516,03 x
1,88m2) devidamente atualizado a contar do desembolso."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, deixo de majorá-
los, uma vez que já fixados no patamar máximo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009956-21.2018.8.26.0510 - Voto no: 7370*rl
8/8
(assinatura eletrônica)